Tribunal: TJES
Processo: 5003298-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-11

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL CONFORME A LEI 9.514/1997. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. REDULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO SUSPENSA.
ASTREINTES. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL. PRECEDENTE DESTA EG. CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da decisão liminar na qual o JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA SERRA – ES determinou a suspensão imediata dos procedimentos da execução do extrajudicial, bem como o consequente leilão extrajudicial, até ulterior deliberação do Juízo quanto ao bem imóvel litigioso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite do valor do contrato.

2.
Em que pese, no julgamento do REsp n.º 1.184.570/MG, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha fixado precedente no sentido de que
"a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor"
, todavia, ao meu modo de ver, o Banco Agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, sequer indiciariamente, a regularidade da constituição do devedor fiduciário em mora, o que era de rigor, nos termos do art. 26 da Lei n.º 9.514, de 1997 (
Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário
).

3.
Sem embargo do fato de que a jurisprudência dos Tribunais admite a possibilidade de revisão do valor das astreintes, tem-se que, no caso em análise, a multa fixada em patamar de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento da medida liminar revela-se plenamente razoável, não havendo que se falar, a priori, em sua revisão. Precedente desta Eg. Corte.

4.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003298-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: EDINA PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento,
com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BANCO DO BRASIL SA
no intuito de rever a r. Decisão que teve contra si proferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Serra – ES
nos autos da
Ação Anulatória de Execução Extrajudicial de n.º 0013325-98.2020.8.08.0048
, nos seguintes termos:

“1. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a suspensão IMEDIATA dos procedimentos da execução do extrajudicial, bem como o consequente leilão extrajudicial, até ulterior deliberação do Juízo quanto ao seguinte bem imóvel: apartamento nº 103, Bloco 01, Condomínio Residencial Parque São Pedro, localizado na rua Dom Pedro II, nº 354, Colina de Laranjeiras, Serra/ES (matrícula 86.417, livro 02, Cartório do 1º Ofício – 2ª Zona da Serra), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite do valor do contrato, além de outras sanções cabíveis ao caso.”

Requer o Banco Agravante, preliminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, a fim de indeferir o pleito liminar formulado pela parte agravada, devendo o feito seguir o seu regular andamento.

Quanto ao mérito, o Agravante requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, haja vista que a parte agravada não teria conseguido comprovar a probabilidade de suposto direito, tampouco qualquer risco de dano caso tenha que aguardar o provimento jurisdicional final. Pugna, em caráter residual, pela revisão da astreinte fixada, cujo valor considera exorbitante (ID 818508).

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
, conforme decisão ID 838327.

Contrarrazões ao recurso (ID 867244).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 18 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de
Agravo de Instrumento,
com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BANCO DO BRASIL SA
no intuito de rever a r. Decisão que teve contra si proferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Serra – ES
nos autos da Ação Anulatória de Execução Extrajudicial de n.º 0013325-98.2020.8.08.0048, nos seguintes termos:

“1. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a suspensão IMEDIATA dos procedimentos da execução do extrajudicial, bem como o consequente leilão extrajudicial, até ulterior deliberação do Juízo quanto ao seguinte bem imóvel: apartamento nº 103, Bloco 01, Condomínio Residencial Parque São Pedro, localizado na rua Dom Pedro II, nº 354, Colina de Laranjeiras, Serra/ES (matrícula 86.417, livro 02, Cartório do 1º Ofício – 2ª Zona da Serra), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite do valor do contrato, além de outras sanções cabíveis ao caso.”

Requer o Banco Agravante, preliminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, a fim de indeferir o pleito liminar formulado pela parte agravada, devendo o feito seguir o seu regular andamento.

Quanto ao mérito, o Agravante requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, haja vista que a parte agravada não teria conseguido comprovar a probabilidade de suposto direito, tampouco qualquer risco de dano caso tenha que aguardar o provimento jurisdicional final. Pugna, em caráter residual, pela revisão da astreinte fixada, cujo valor considera exorbitante.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
, conforme decisão ID 838327.

Contrarrazões ao recurso (ID 867244).

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo à análise de seu mérito.

Consoante relatado, examina-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da decisão liminar na qual o
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA SERRA – ES
determinou a suspensão imediata dos procedimentos da execução do extrajudicial, bem como o consequente leilão extrajudicial, até ulterior deliberação do Juízo quanto ao bem imóvel litigioso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite do valor do contrato.

Neste sentido, em que pesem as alegações recursais de que não estariam configurados, na hipótese, os pressupostos legais para concessão da medida liminar na origem, bem como de que as astreintes fixadas pelo Juízo se revelam desproporcionais, não vejo razões suficientes para modificar meu convencimento firmado por ocasião do exame do pedido liminar recursal. Vejamos:

É que, ao indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, após detida análise das particularidades do caso concreto, identifiquei que o Banco Agravante
não
se desincumbiu do ônus de demonstrar, sequer indiciariamente, a regularidade da constituição do devedor fiduciário em mora, o que era de rigor, nos termos do art. 26 da Lei n.º 9.514, de 1997; além de que as astreintes fixadas pelo juízo a quo, no valor diário de R$1.000,00 (mil reais), revelavam-se plenamente razoáveis; consoante os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...), em que pese, no julgamento do REsp n.º 1.184.570/MG, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha fixado precedente no sentido de que
"a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor"
, todavia, ao meu modo de ver, o Banco Agravante
não
se desincumbiu do ônus de demonstrar, sequer indiciariamente, a regularidade da constituição do devedor fiduciário em mora, o que era de rigor, nos termos do art. 26 da Lei n.º 9.514, de 1997 (
Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário
).

Sob tal ótica, sobreleva destacar, por relevante e oportuno, que
"a repercussão da notificação é tamanha que qualquer vício em seu conteúdo é hábil a tornar nulos seus efeitos, principalmente quando se trata de erro crasso, como há na troca da pessoa notificante"
(
vide
STJ, REsp 1.172.025/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07.10.2014, DJe 29.10.2014).

Noutra vertente, sem embargo do fato de que a jurisprudência dos Tribunais admite a possibilidade de revisão do valor das astreintes, tem-se que, no caso em análise, a multa fixada em patamar de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento da medida liminar revela-se plenamente razoável, não havendo que se falar, a priori, em sua revisão. A propósito, confira-se:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRETENSÃO DE REDUÇAO DAS ASTREINTES. FIXAÇÃO EM VALOR ÍNFIMO. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO PARA LIMITAÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. - As astreintes não podem ser fixadas em valor irrisório, estimulando a procrastinação e os litigantes de má-fé, que são renitentes em cumprir determinações judiciais e agem em desrespeito às partes e ao próprio Poder Judiciário. Porém, há que realizar juízo de proporcionalidade e adequação sobre a pretensão, a medida deferida e o resultado obtido. Precedente do STJ. 2. - Hipótese em que a multa fixada não é exorbitante se considerado o poderio econômico da instituição financeira ré/agravante e que a obrigação imposta não possui complexidade que impede o seu cumprimento no prazo fixado.
3. - Inexistindo parâmetro neste momento processual para se afirmar se há enriquecimento sem causa da agravada em razão de eventual descumprimento da tutela de urgência deferida não há falar em limitação das astreintes
. 4. – A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça entende que o Tribunal de origem pode alterar o valor da multa diária a qualquer tempo, inclusive de ofício. 5. - Recurso desprovido. (TJES – AI 00017005820198080030, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2019).

A
ssim, em uma análise perfunctória inerente ao momento,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo formulado
.
(...).”

Observa-se, portanto, que o pronunciamento judicial hostilizado, por se encontrar perfeitamente alinhado com a legislação de regência, além da jurisprudência dos Tribunais pátrios, merece sim ser mantido.

Ante os fundamentos expostos, estou
NEGANDO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL CONFORME A LEI 9.514/1997. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. REDULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO SUSPENSA.
ASTREINTES. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL. PRECEDENTE DESTA EG. CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da decisão liminar na qual o JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA SERRA – ES determinou a suspensão imediata dos procedimentos da execução do extrajudicial, bem como o consequente leilão extrajudicial, até ulterior deliberação do Juízo quanto ao bem imóvel litigioso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite do valor do contrato.

2.
Em que pese, no julgamento do REsp n.º 1.184.570/MG, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha fixado precedente no sentido de que
"a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor"
, todavia, ao meu modo de ver, o Banco Agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, sequer indiciariamente, a regularidade da constituição do devedor fiduciário em mora, o que era de rigor, nos termos do art. 26 da Lei n.º 9.514, de 1997 (
Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário
).

3.
Sem embargo do fato de que a jurisprudência dos Tribunais admite a possibilidade de revisão do valor das astreintes, tem-se que, no caso em análise, a multa fixada em patamar de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento da medida liminar revela-se plenamente razoável, não havendo que se falar, a priori, em sua revisão. Precedente desta Eg. Corte.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.